Tribunal: CARF
Processo: 19515.720421/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração, se este documento motiva o lançamento por infração de despesa indedutível de ágio e por falta de recolhimento de estimativas mensais, ao contrário da alegação do contribuinte da inexistência da motivação e inovação no critério jurídico. As hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF). Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade.
Os atos administrativos podem utilizar e concordar com os fundamentos de outras decisões, pareceres, informações e propostas, sem que isso possa causar qualquer tipo de nulidade ao processo, nos termos do § 1o, do artigo 50, da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
IMUNIDADE RECÍPROCA. AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial, conforme inteligência da Súmula CARF no 1.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. PROVAS. RETIFICAÇÃO.
Comprovando o contribuinte que a base de cálculo considerada pela fiscalização desconsiderou valores comprovados de custos e de deduções de receita, deve o lançamento ser retificado conforme provas colacionadas aos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720421/2018-16
ACÓRDÃO
1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOVAÇÃO
DO CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração, se este documento motiva o
lançamento por infração de despesa indedutível de ágio e por falta de
recolhimento de estimativas mensais, ao contrário da alegação do
contribuinte da inexistência da motivação e inovação no critério jurídico.
As hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF). Logo, não verificando-se a ocorrência de
qualquer das hipóteses nos autos, os quais cingem-se à incompetência do
agente e preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade.
Os atos administrativos podem utilizar e concordar com os fundamentos
de outras decisões, pareceres, informações e propostas, sem que isso
possa causar qualquer tipo de nulidade ao processo, nos termos do § 1o,
do artigo 50, da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
IMUNIDADE
RECÍPROCA.
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE
COM
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, importa renúncia às instâncias
administrativas, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial, conforme inteligência da Súmula CARF no 1.
Fl. 35855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
2

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. PROVAS. RETIFICAÇÃO.
Comprovando o contribuinte que a base de cálculo considerada pela
fiscalização desconsiderou valores comprovados de custos e de deduções
de receita, deve o lançamento ser retificado conforme provas colacionadas
aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar provimento
ao recurso de ofício a fim de restabelecer o lançamento no valor total de R$ 6.560.981,79, a título
de CSLL e multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas; ii) negar provimento ao
recurso voluntário para, ii.i) rejeitar a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido,
não havendo que se falar em nulidades; ii.ii) manter os lançamentos remanescentes; ii.iii) manter
a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas; iii) não conhecer, iii.i) das alegações
relativas à existência de imunidade da CSLL sobre as receitas decorrentes do poder de polícia,
conforme inteligência da Súmula CARF no 1; iii.ii) da arguição relativa ao caráter confiscatório da
multa, nos termos da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 35856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
3

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em face v. acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ08) que
decidiu manter em parte o Auto de Infração para exigência de CSLL, referente ao ano-calendário
2013, no valor remanescente de R$ 3.548.481,64.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Tratam os autos de lançamento de CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido e de multa
isolada pelo não recolhimento de estimativas mensais, no montante global de R$ 26.249.038,52
(vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil e trinta e oito reais e cinquenta e dois
centavos), incidente sobre receitas indevidamente consideradas como imunes pela Autuada,
conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 35.655/35.674:
i- Relata a fiscalização que a empresa ajuizou Ação Cível Originária - ACO 2304, junto ao Supremo
Tribunal Federal, datada de 19/12/2013, contra a União Federal e o Município de São Paulo, com
pedido de liminar em antecipação de tutela, na qual alega que as receitas oriundas do exercício do
Poder de Polícia Delegado seriam imunes à tributação, conforme o art. 150, VI, alínea a, da
Constituição Federal.
ii) Analisando a ACO 2304 e a Medida Cautelar, a fiscalização demandou à Procuradoria Regional da
Fazenda Nacional na 3a Região / Procuradoria de Defesa da Fazenda - PDF/PRFN3 parecer
orientativo sobre a possibilidade de lançamento de IRPJ e de CSLL sobre as receitas consideradas
imunes pela CETESB, sendo que a Procuradoria concluiu resumidamente pela possibilidade de
lançamento de IRPJ com a exigibilidade suspensa e pelo lançamento de CSLL e demais contribuições.
Fl. 35857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
4

iii) Informa a fiscalização que a decisão final do mérito foi prolatada monocraticamente pelo Exmo.
Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, em 29/11/2017, publicada em 01/12/2017, na qual é
reconhecida a imunidade recíproca somente para impostos, implicando o encerramento da ação
fiscal sobre o IRPJ, sem lançamento até o trânsito em julgado. Já no tocante às contribuições sociais,
por força de jurisprudência firmada no tribunal, o pedido foi julgado improcedente, sendo, portanto,
cristalino o dever da fiscalização de lançar o crédito tributário da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
iv) Relata, ainda, que a Planilha 1, anexa ao TVF, detalha a composição do valor de R$
245.839.080,42, informado na linha 91.(-) Outras Exclusões, da Ficha 09A - Demonstração do Lucro
Real - PJ em Geral, e também na linha 67.(-) Outras Exclusões, da Ficha 17 - Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, sendo que desse valor, R$ 200.592.445,27 corresponde ao total das
receitas consideradas como imunes pelo contribuinte, excluídas da apuração do lucro real e da base
de cálculo da contribuição social na rubrica "Outras Exclusões".
v) Em consequência da decisão judicial sobre o mérito da Ação Cível Originária, informa a fiscalização
que o contribuinte não goza do benefício da imunidade tributária recíproca para as contribuições
sociais, e dessa forma foi objeto de glosa integral o montante retro citado, conforme a Planilha 2,
anexa. Assim sendo, informa ainda que foi lançado de ofício o valor da CSLL sobre a base de cálculo
acima citada, composta pelas receitas decorrentes da arrecadação de multas aplicadas e licenças
emitidas, receitas estas derivadas do poder de polícia delegado, conforme resposta ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal, lavrado em 10/11/2017, que integra o processo, sendo compensada
a base de cálculo negativa, apurada na DIPJ.
vi) Relata a fiscalização que o contribuinte optou pelo levantamento mensal dos balanços, não
utilizando o critério da receita bruta, apurando resultados negativos ao longo de todo o ano-
calendário. No entanto, tais resultados foram negativos em virtude das exclusões efetuadas. Assim
sendo, a fiscalização recompôs os resultados mensais dos balanços de suspensão/redução, de forma
a incluir nas bases de cálculo as receitas excluídas, conforme planilhas 3 a 14, anexas.
vii) Informa, por fim, que, nos termos do Art. 44, inciso II, alínea h, da Lei n° 9.430/96, o não
pagamento mensal sobre a base de cálculo estimada, implica multa de 50% da contribuição, exigida
isoladamente, independente da apuração de base de cálculo negativa ao final do ano-calendário,
conforme planilha 15, anexa.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar o autos de infração acima identificado,
apresentou defesa administrativa, alegando, em breve síntese, que:
i- Não teria incidido em nenhuma das hipóteses de infração previstas na legislação da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, aptas a justificar o lançamento de ofício, uma vez que a prática contábil
adotada, com a exclusão das receitas decorrentes do exercício do poder de polícia da base de cálculo
da CSLL, estaria amparada na Constituição Federal, artigo 150, VI, alínea a.
ii- A receita oriunda da arrecadação das licenças e de multas aplicadas pela Impugnante seria, na
forma da lei, indubitavelmente, uma receita do Tesouro Estadual, oriunda do regular exercício do
poder de polícia administrativa delegado por lei à CETESB. Dessa forma, em sendo uma receita do
Tesouro Estadual derivada da regular ação estatal de repressão aos poluidores ou degradadores,
encontrar-se-ia resguardada pelo princípio da imunidade tributária recíproca.
iii- Entende que, não obstante faça parte da Administração Indireta do Estado, não exploraria objeto
sujeito à livre iniciativa, seria prestadora de serviço público essencial em caráter de exclusividade,
Fl. 35858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
5

seria composta na totalidade por capital do Estado de São Paulo e não distribuiria dividendos para
seu acionista, a Impugnante teria sido autuada em valores de vulto, que, se mantidos, certamente
inviabilizariam sua atividade de relevante interesse público, em frontal desrespeito à imunidade
tributária recíproca preconizada pelo artigo 150, VI, "a" da Constituição Federal e reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal.
iv- Nos termos da jurisprudência do STF, faria jus à imunidade tributária recíproca prevista no artigo
150, VI, "a", da Constituição Federal, afastando-se o seu dever de contribuir com todos os impostos
que recaíssem sobre suas rendas, patrimônio e serviço, em especial o Imposto de Renda - IR,
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, Imposto de Importação - II, Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU e Imposto sobre Serviços - ISS.
v- Se a razão de a CETESB ter tido a sua imunidade tributária recíproca sobre impostos federais
incidentes sobre patrimônio, renda e serviços reconhecida foi justamente por exercer poder de
polícia para controle ambiental, nada mais razoável, lógico e alinhado à decisão do Supremo Tribunal
Federal, do que a manutenção da prática contábil para exclusão das receitas oriundas do exercício
do poder de polícia da base de cálculo para apuração da CSLL.
vi- Salienta que não estaria pretendendo na impugnação o reconhecimento de imunidade tributária
sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mas sim a sua correta apuração, inserindo-se na
base de cálculo apenas as receitas que não guardassem relação ao exercício do poder de polícia,
visto que este teria sido o ponto fulcral para que o STF reconhecesse a imunidade tributária
recíproca sobre impostos federais.
vii- Assim, a exclusão da importância de R$ 200.592.445,27 da base de cálculo para apuração da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido estaria em consonância com o Artigo 150, IV, a, da
Constituição Federal e com a decisão do Supremo Tribunal Federal.
viii- Ao analisar o auto de infração, seria possível identificar de plano, duas incorreções:
1. Ao refazer a base de cálculo, o Sr. Auditor Fiscal não teria considerado a DIPJ/2014
retificada e teria partido de uma base de cálculo equivocada, ou seja, a original (doc. 10);
2. Na base de cálculo elaborada pelo Sr. Auditor Fiscal teriam sido excluídas apenas as
receitas referentes ao exercício do poder de polícia delegado, desprezando-se os demais
valores (cancelamentos das receitas e atualizações legais), apurando-se uma base de cálculo
positiva, no valor de R$ 73.015.570,30, obtendo o valor da CSLL no montante de R$
6.571.401,33 (doc. 11).
ix- Ainda que se considerasse que as receitas decorrentes do exercício do poder de polícia deveriam
integrar a base de cálculo para apuração da CSLL, a base de cálculo utilizada pelo Sr. Auditor-Fiscal
estaria incorreta, pois, teriam sido desprezados os cancelamentos das receitas e atualizações legais.
x- Assim, a Impugnante teria refeito a mesma base de cálculo, revertendo todas as exclusões
relativas ao exercício do poder de polícia delegado e excluindo todas as adições (cancelamentos das
receitas e atualizações legais), apurando uma base de cálculo positiva, no valor de R$ 19.914.681,82,
chegando ao valor da CSLL no montante de R$ 1.792.321,36 (vide doc. 11).
xi- Ao calcular a multa de 50% exigida sobre o valor do pagamento mensal, o Sr. Auditor Fiscal teria
feito tal cálculo de forma composta, ou seja, a multa estaria sendo imposta sobre uma base de
cálculo já majorada pela multa de 50%, cumulativamente, mês a mês. Assim, de acordo com o Auto
de Infração, para uma contribuição devida de R$ 6.571.401,32, a multa seria de R$ 19.677.637,20, o
que equivaleria a uma sanção punitiva de quase 300%, configurando verdadeiro confisco.
Fl. 35859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
6

Por fim, a Autuada requer:
a) a anulação do Auto de Infração, com fundamento no disposto no artigo 53, in fine, da Lei federal
n° 9.784/1999, bem como nas Súmulas 346 e 473 do STF;
b) caso não sejam acatados os argumentos para anulação de ofício do auto de infração, requer seja
dado PROVIMENTO à presente Impugnação, determinando-se o cancelamento do Auto de Infração
em debate, uma vez que a sua lavratura é totalmente improcedente, determinando-se o
arquivamento definitivo do presente procedimento.
[...]
4.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 35788/35807, julgando
parcialmente procedente a Impugnação da contribuinte, no tocante às matérias em que não
houve renúncia ao contencioso administrativo, a fim manter em parte o crédito tributário no valor
originário de R$ 3.548.481,64, e não conhecer da impugnação quanto à matéria que se encontra
sub judice, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IMUNIDADE RECÍPROCA. AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, importa renúncia
às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não cabe alegar nulidade do lançamento quando o auto de infração encontra-se formalizado com
observância aos ditames dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72. A alegação de suposto erro na
matéria tributável não é causa para nulidade do lançamento fiscal.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao órgão de
julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do
Poder Judiciário
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada dos motivos e das provas em que se fundamenta. As alegações
desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo
insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. PROVAS. RETIFICAÇÃO.
Comprovando o contribuinte que a base de cálculo considerada pela fiscalização desconsiderou
valores comprovados de custos e de deduções de receita, deve o lançamento ser retificado
conforme provas colacionadas aos autos.
Fl. 35860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
7

5.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de fls.
35821/35852, visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos constantes da Impugnação,
sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos que
comprovassem suas alegações, em síntese, arguindo que.
(i) “DO DIREITO”, “DA INFRAÇÃO – EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA
DA CSLL”, “Da personalidade jurídica da Recorrente”, afirma que:
“(...) CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é uma empresa
pública, constituída sob a forma de Sociedade por Ações, nos termos da Lei no
6.404/1976, integrante da Administração Indireta do Estado (...)”;
“(...) na qualidade de órgão delegado do Governo do Estado de São Paulo,
exercer poder de polícia administrativa para o controle ambiental em todo o
território
do
Estado,
compreendendo
645
municípios,
fazendo-o
preventivamente por meio da emissão das licenças ambientais para as
atividades consideradas efetiva ou potencialmente degradadoras ou,
corretivamente, aplicando sanções administrativas quando constatada infração
à legislação ambiental (...)”;
“(...) Desse modo, observa-se que a CETESB, não obstante ser ente da
Administração Indireta, é delegatária de serviços públicos essenciais de
prestação obrigatória e exclusiva do Estado, consistindo em longa manus do
Estado de São Paulo na persecução do interesse público (...)”; e,
“(...) Dessa forma, em sendo uma receita do Tesouro Estadual derivada da
regular ação estatal de repressão aos poluidores ou degradadores, encontra-se
resguardada pelo princípio da imunidade tributária recíproca (...)”;
(ii) “Da imunidade tributária recíproca”, afirma que:
“(...) É imune a pessoa que, por sua natureza, pela atividade que desempenha
ou por estar relacionada com determinados fatos, bens ou situações,
prestigiados pela Carta Magna, encontra-se fora do alcance da entidade
tributante, ou seja, esta é incompetente para tributá-la. As pessoas políticas são
imunes à tributação de impostos na forma preconizada pelo art. 150, VI, “a”, da
Constituição Federal (...)”; e,
“(...) Em suma, a imunidade tributária recíproca somente alcança aquelas
atividades desempenhadas no âmbito das funções típicas, ou funções estatais
propriamente ditas (...)”;
(iii) “Da prestação de serviço público essencial e não-concorrencial e a extensão
da imunidade tributária à CETESB”, afirma que:
“(...) Na ação civil originária – ACO no 959/RN, ajuizada pela ECT, o Supremo
Tribunal Federal mantendo a mesma linha adotada anteriormente em outras
decisões por ele proferidas, consolidou em sessão plenária, o entendimento
segundo o qual a empresa pública que presta serviço público, seja em regime
de monopólio, seja de obrigatoriedade, exclusividade, de forma privativa, ou
atividades típicas e próprias de Estado, por outorga do ente político, quando
Fl. 35861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
8

estariam plenamente alcançadas pela limitação ao poder de tributar
albergada no artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal (...)”;
“(...) É nesse contexto que se insere a CETESB – Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo. Como já mencionado alhures, trata-se de empresa pública, com
capital hegemonicamente estatal (100%), prestadora de serviço essencial,
responsável pelo controle da qualidade ambiental em todo o território do
Estado de São Paulo, o qual se situa fora da livre exploração e concorrência
(...)”; e,
“(...) Portanto, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI
“a” da Constituição Federal, afastando-se o seu dever de contribuir com todos
os impostos que recaiam sobre suas rendas, patrimônio e serviço, em especial o
Imposto de Renda – IR, Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, Imposto de
Importação – II, Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Imposto sobre
Serviços - ISS (...)”;
(iv) “Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da imunidade
tributária recíproca para as receitas da CETESB oriundas do exercício do poder
de polícia”, afirma que:
“(...) É oportuno mencionar que no âmbito judicial a CETESB foi demandada
pelo Município de São Paulo, nos autos da execução fiscal onde se discutiu a
tributação pelo Imposto sobre Serviços – ISS da receita apurada pela
Companhia com o exercício do poder de polícia. O Egrégio Supremo Tribunal,
em decisão proferida no RE no 631309-SP, publicada no Diário Oficial de
07.03.2012, reconheceu que a CETESB é “empresa de economia mista que atua
como uma agência do Governo do Estado de São Paulo responsável pelo
controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras
de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a
qualidade das águas, do ar e do solo – atividade que se caracteriza pelo
exercício do poder de polícia bem como na expedição de licenças, cuja cobrança
não pode ser tomada como prestação de serviço para fins de tributação pelo
ISS”. Sob esse fundamento, a Suprema Corte reconheceu a imunidade recíproca
para as receitas da CETESB oriundas do exercício do poder de polícia (...)”;
“(...) Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a imunidade
tributária recíproca para as receitas da CETESB, conforme retro mencionado, a
Recorrente ajuizou em 19.12.2013 perante aquele Tribunal, Ação Cível
Originária com Pedido de Liminar em Antecipação da Tutela, Processo no ACO
2304, tendo por objeto o reconhecimento da imunidade tributária sobre as
receitas auferidas por esta Companhia, no exercício do poder de polícia que lhe
foi delegado pelo Governo do Estado de São Paulo (...)”;
“(...) Em 03.04.2014, nos autos da referida ação, o Ministro Relator Roberto
Barroso deferiu o pedido de medida liminar “para o fim de suspender a
exigibilidade dos impostos federais e estaduais [sic] incidentes sobre a
demandante, bem como a tramitação do procedimento RPF/MPF no
08.1.90.00.00-2012-05197-6, em curso na Receita Federal do Brasil” (...)”;
Fl. 35862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
9

“(...) Ora, se a razão de a CETESB ter tido a sua imunidade tributária recíproca
sobre impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços
reconhecida foi justamente por exercer poder de polícia para controle
ambiental, nada mais razoável, lógico e alinhado à decisão do Supremo
Tribunal Federal, do que a manutenção da prática contábil para exclusão das
receitas oriundas do exercício do poder de polícia da base de cálculo para
apuração da CSLL (...)”;
“(...) Há que se salientar que não se está pretendendo neste Recurso o
reconhecimento de imunidade tributária sobre a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, mas sim a sua correta apuração, inserindo-se na base de cálculo
apenas as receitas que não guardem relação ao exercício do poder de polícia,
visto que este foi o ponto fulcral para que o STF reconhecesse a imunidade
tributária recíproca sobre impostos federais (...)”; e,
“(...) verifica-se que a exclusão da importância de R$ 200.592.445,27 da base de
cálculo para apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido está em
consonância com o Artigo 150, IV, a, da Constituição Federal e decisão do
Supremo Tribunal Federal (...)”;
(v) “DA MULTA ISOLADA APLICADA”, afirma que:
“(...) ao calcular a multa de 50% exigida sobre o valor do pagamento mensal, o
Sr. Auditor Fiscal o fez de forma composta, ou seja, a multa está sendo imposta
sobre uma base de cálculo já majorada pela multa de 50%, cumulativamente,
mês a mês – situação essa mantida pelo Acórdão no 16-86.301 (...)”;
“(...) Assim, de acordo com o Auto de Infração, com as alterações decorrentes
da procedência em parte da Impugnação ofertada pela Recorrente, para uma
contribuição devida de R$ 921.622,22, a multa seria de R$ 2.626.859,41, o que
equivale a uma sanção punitiva de quase 300%. (...)”;
“(...) Tal prática se configura verdadeiro confisco o que é sumariamente
rejeitado pela Constituição Federal, artigo 150, inciso IV (...)”;
“(...) Não é por outra razão, que o Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente se manifestado acerca da matéria, tendo fixado, em
jurisprudência dominante que a multa punitiva não deve ultrapassar 100% do
tributo devido. Vejamos os seguintes julgados (...)”; e,
“(...) entende a Recorrente que os valores apurados a título de multa estão em
desconformidade com o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal e com a
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o
Acórdão no 16-86.301 merece ser reformado (...)”;
(vi) “DA INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO” afirma que:
“(...) Os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 que fundamentaram o
referido Acórdão tratam dos atos nulos. Contudo, o que se pleiteia é a anulação
do Auto de Infração impugnado, com fundamento no disposto no artigo 53, in
Fl. 35863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
10

fine, da Lei federal no 9.784/199910, bem como nas Súmulas 346 e 473 do STF
(...)”;
“(...) Tanto o ato nulo como o anulável é considerado inválido. Entretanto, o ato
nulo padece de vício insanável, nem mesmo o decurso do tempo o convalesce,
ao passo que o ato anulável é aquele que tem defeito de menor gravidade
(Artigo 171, Código Civil) (...)”; e,
“(...) Dessa forma, reitera a Recorrente o pleito de anulação de ofício do auto de
infração, uma vez que as receitas decorrentes do exercício do poder de polícia
não devem integrar a base de cálculo para apuração da CSLL, além de a multa
de ofício aplicada ter caráter confiscatório. (...)”.
6.
Por fim, requereu que “(...) seja acolhido o presente Recurso Voluntário, bem como
lhe seja dado provimento a fim de que seja REFORMADO o Acórdão DRJ/SPO no 16-86.301, de 14
de março de 2019, uma vez que corretos os procedimentos adotados pela Recorrente,
especialmente a incidência de imunidade tributária recíproca sobre as receitas auferidas com o
exercício do poder de polícia, determinando-se o cancelamento do Auto de Infração em debate,
uma vez que a sua lavratura é totalmente improcedente, determinando-se o arquivamento
definitivo do presente procedimento (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
Do Recurso De Ofício e Do Recurso Voluntário
7.1
Trata-se o feito de Auto de Infração para exigência de CSLL, acrescido da multa
isolada pela falta de recolhimento das estimativas, do ano-calendário 2013, no valor originário de
R$ 26.249.038,52, sendo a quantia de R$ 6.571.401,32 referente à CSLL e R$ 19.677.637,20 de
multa isolada. Não houve o acréscimo de juros de mora e multa de ofício.
7.2
O v. acórdão recorrido julgou procedente em parte a Impugnação, a fim de manter
o lançamento da CSLL e da multa isolada, nos seguintes termos – v. cf. fl. 35789:
[...] Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros da 10a
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado, a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, no tocante às
matérias em que não houve renúncia ao contencioso administrativo, e NÃO CONHECER da
impugnação quanto à matéria que se encontra sub judice, em face da renúncia ao contencioso
administrativo, MANTENDO EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO no valor originário de R$
3.548.481,64 (três milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e
sessenta e quatro centavos), conforme demonstrativo de cálculo constante do voto.
[...]
Fl. 35864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
11

7.3
Ocorre que existe erro material no valor do crédito mantido, vez que o valor
correto, conforme as planilhas inseridas no acórdão, seria de R$ 6.560.981,79 e não R$
3.548.481,64 como constou na parte dispositiva do voto e no que foi acordado.
7.4
Assim sendo, segue resumo dos valores apurados:
(i) A CSLL originalmente devida no montante de R$ 6.571.401,32 foi reduzida para
R$ 3.934.122,37; e,
(ii) A multa isolada originalmente devida no montante de R$ 19.677.637,20 foi
reduzida para R$ 2.626.859,42.
7.5
Portanto, verifica-se que a parcela exonerada (R$ 2.637.278,95 + R$ 17.050.777,78
= R$ 19.688.056,73) , que constitui o objeto do Recurso de Ofício, atende ao limite de alçada
estabelecido pelo artigo 1o, caput, da Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 20231, aferido nos
termos da Súmula CARF no 1032, razão pela qual dele conheço.
8.
De outro lado, o Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 35853,
bem assim preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972,
razão pela qual dele conheço.
9.
A Recorrente aduziu, em suma, que – v. cf. fls. 35821/35852:
(i) “DA INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO” afirma que:
“(...) Os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 que fundamentaram o
referido Acórdão tratam dos atos nulos. Contudo, o que se pleiteia é a anulação
do Auto de Infração impugnado, com fundamento no disposto no artigo 53, in
fine, da Lei federal no 9.784/199910, bem como nas Súmulas 346 e 473 do STF
(...)”;
“(...) Tanto o ato nulo como o anulável é considerado inválido. Entretanto, o ato
nulo padece de vício insanável, nem mesmo o decurso do tempo o convalesce,
ao passo que o ato anulável é aquele que tem defeito de menor gravidade
(Artigo 171, Código Civil) (...)”; e,
“(...) Dessa forma, reitera a Recorrente o pleito de anulação de ofício do auto de
infração, uma vez que as receitas decorrentes do exercício do poder de polícia
não devem integrar a base de cálculo para apuração da CSLL, além de a multa
de ofício aplicada ter caráter confiscatório. (...)”;
(ii) “DO DIREITO”, “DA INFRAÇÃO – EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA
DA CSLL”, “Da personalidade jurídica da Recorrente”, afirma que:

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
2 Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Fl. 35865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
12

“(...) CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é uma empresa
pública, constituída sob a forma de Sociedade por Ações, nos termos da Lei no
6.404/1976, integrante da Administração Indireta do Estado (...)”;
“(...) na qualidade de órgão delegado do Governo do Estado de São Paulo,
exercer poder de polícia administrativa para o controle ambiental em todo o
território
do
Estado,
compreendendo
645
municípios,
fazendo-o
preventivamente por meio da emissão das licenças ambientais para as
atividades consideradas efetiva ou potencialmente degradadoras ou,
corretivamente, aplicando sanções administrativas quando constatada infração
à legislação ambiental (...)”;
“(...) Desse modo, observa-se que a CETESB, não obstante ser ente da
Administração Indireta, é delegatária de serviços públicos essenciais de
prestação obrigatória e exclusiva do Estado, consistindo em longa manus do
Estado de São Paulo na persecução do interesse público (...)”; e,
“(...) Dessa forma, em sendo uma receita do Tesouro Estadual derivada da
regular ação estatal de repressão aos poluidores ou degradadores, encontra-se
resguardada pelo princípio da imunidade tributária recíproca (...)”;
(iii) “Da imunidade tributária recíproca”, afirma que:
“(...) É imune a pessoa que, por sua natureza, pela atividade que desempenha
ou por estar relacionada com determinados fatos, bens ou situações,
prestigiados pela Carta Magna, encontra-se fora do alcance da entidade
tributante, ou seja, esta é incompetente para tributá-la. As pessoas políticas são
imunes à tributação de impostos na forma preconizada pelo art. 150, VI, “a”, da
Constituição Federal (...)”; e,
“(...) Em suma, a imunidade tributária recíproca somente alcança aquelas
atividades desempenhadas no âmbito das funções típicas, ou funções estatais
propriamente ditas (...)”;
(iv) “Da prestação de serviço público essencial e não-concorrencial e a extensão
da imunidade tributária à CETESB”, afirma que:
“(...) Na ação civil originária – ACO no 959/RN, ajuizada pela ECT, o Supremo
Tribunal Federal mantendo a mesma linha adotada anteriormente em outras
decisões por ele proferidas, consolidou em sessão plenária, o entendimento
segundo o qual a empresa pública que presta serviço público, seja em regime
de monopólio, seja de obrigatoriedade, exclusividade, de forma privativa, ou
atividades típicas e próprias de Estado, por outorga do ente político, quando
estariam plenamente alcançadas pela limitação ao poder de tributar
albergada no artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal (...)”;
“(...) É nesse contexto que se insere a CETESB – Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo. Como já mencionado alhures, trata-se de empresa pública, com
capital hegemonicamente estatal (100%), prestadora de serviço essencial,
responsável pelo controle da qualidade ambiental em todo o território do
Fl. 35866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
13

Estado de São Paulo, o qual se situa fora da livre exploração e concorrência
(...)”; e,
“(...) Portanto, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI
“a” da Constituição Federal, afastando-se o seu dever de contribuir com todos
os impostos que recaiam sobre suas rendas, patrimônio e serviço, em especial o
Imposto de Renda – IR, Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, Imposto de
Importação – II, Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Imposto sobre
Serviços - ISS (...)”;
(v) “Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da imunidade
tributária recíproca para as receitas da CETESB oriundas do exercício do poder
de polícia”, afirma que:
“(...) É oportuno mencionar que no âmbito judicial a CETESB foi demandada
pelo Município de São Paulo, nos autos da execução fiscal onde se discutiu a
tributação pelo Imposto sobre Serviços – ISS da receita apurada pela
Companhia com o exercício do poder de polícia. O Egrégio Supremo Tribunal,
em decisão proferida no RE no 631309-SP, publicada no Diário Oficial de
07.03.2012, reconheceu que a CETESB é “empresa de economia mista que atua
como uma agência do Governo do Estado de São Paulo responsável pelo
controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras
de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a
qualidade das águas, do ar e do solo – atividade que se caracteriza pelo
exercício do poder de polícia bem como na expedição de licenças, cuja cobrança
não pode ser tomada como prestação de serviço para fins de tributação pelo
ISS”. Sob esse fundamento, a Suprema Corte reconheceu a imunidade recíproca
para as receitas da CETESB oriundas do exercício do poder de polícia (...)”;
“(...) Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a imunidade
tributária recíproca para as receitas da CETESB, conforme retro mencionado, a
Recorrente ajuizou em 19.12.2013 perante aquele Tribunal, Ação Cível
Originária com Pedido de Liminar em Antecipação da Tutela, Processo no ACO
2304, tendo por objeto o reconhecimento da imunidade tributária sobre as
receitas auferidas por esta Companhia, no exercício do poder de polícia que lhe
foi delegado pelo Governo do Estado de São Paulo (...)”;
“(...) Em 03.04.2014, nos autos da referida ação, o Ministro Relator Roberto
Barroso deferiu o pedido de medida liminar “para o fim de suspender a
exigibilidade dos impostos federais e estaduais [sic] incidentes sobre a
demandante, bem como a tramitação do procedimento RPF/MPF no
08.1.90.00.00-2012-05197-6, em curso na Receita Federal do Brasil” (...)”;
“(...) Ora, se a razão de a CETESB ter tido a sua imunidade tributária recíproca
sobre impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços
reconhecida foi justamente por exercer poder de polícia para controle
ambiental, nada mais razoável, lógico e alinhado à decisão do Supremo
Tribunal Federal, do que a manutenção da prática contábil para exclusão das
Fl. 35867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
14

receitas oriundas do exercício do poder de polícia da base de cálculo para
apuração da CSLL (...)”;
“(...) Há que se salientar que não se está pretendendo neste Recurso o
reconhecimento de imunidade tributária sobre a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, mas sim a sua correta apuração, inserindo-se na base de cálculo
apenas as receitas que não guardem relação ao exercício do poder de polícia,
visto que este foi o ponto fulcral para que o STF reconhecesse a imunidade
tributária recíproca sobre impostos federais (...)”; e,
“(...) verifica-se que a exclusão da importância de R$ 200.592.445,27 da base de
cálculo para apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido está em
consonância com o Artigo 150, IV, a, da Constituição Federal e decisão do
Supremo Tribunal Federal (...)”;
(vi) “DA MULTA ISOLADA APLICADA”, afirma que:
“(...) ao calcular a multa de 50% exigida sobre o valor do pagamento mensal, o
Sr. Auditor Fiscal o fez de forma composta, ou seja, a multa está sendo imposta
sobre uma base de cálculo já majorada pela multa de 50%, cumulativamente,
mês a mês – situação essa mantida pelo Acórdão no 16-86.301 (...)”;
“(...) Assim, de acordo com o Auto de Infração, com as alterações decorrentes
da procedência em parte da Impugnação ofertada pela Recorrente, para uma
contribuição devida de R$ 921.622,22, a multa seria de R$ 2.626.859,41, o que
equivale a uma sanção punitiva de quase 300%. (...)”;
“(...) Tal prática se configura verdadeiro confisco o que é sumariamente
rejeitado pela Constituição Federal, artigo 150, inciso IV (...)”;
“(...) Não é por outra razão, que o Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente se manifestado acerca da matéria, tendo fixado, em
jurisprudência dominante que a multa punitiva não deve ultrapassar 100% do
tributo devido. Vejamos os seguintes julgados (...)”; e,
“(...) entende a Recorrente que os valores apurados a título de multa estão em
desconformidade com o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal e com a
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o
Acórdão no 16-86.301 merece ser reformado (...)”.
9.1
Passo ao reexame da decisão recorrida e do Recurso Voluntário interposto.
9.2
Inicialmente, a fiscalização teria constatado que a contribuinte excluiu da apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, na rubrica “Outras Exclusões”, o valor de R$
200.592.445,27, tendo em vista que considerou estas receitas imunes – v. cf. TVF de fl. 35658.
9.3
Acrescentou que, em consequência de decisão judicial liminar favorável, proferida
nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 2.304/SP, pelo Min. Rel. Luís Roberto Barroso do STF,
em 31/03/2014, a contribuinte erroneamente teria conferido extensão da decisão à CSLL. Referida
decisão prolatada teve o seguinte teor:
"9. Diante do exposto, com base no art. 21, V, do RI/STF, defiro o pedido de medida liminar para o
fim de suspender a exigibilidade dos impostos federais e estaduais [sie] incidentes sobre a
Fl. 35868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
15

demandante, bem como a tramitação do procedimento RPF/MPF n° 08.1.90.00-2012-05197-6, em
curso na Receita Federal do Brasil. Oficie-se à Receita Federal. Intimem-se os réus e, citando-os
desde logo para que, querendo, apresentem as suas respostas no prazo legal”.
9.4
Para pôr fim a dúvida a respeito da interpretação sobre a decisão do Supremo, a
fiscalização solicitou a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 3a Região a emissão de
parecer sobre o tema, que aduziu o seguinte – v. cf. fls. 35656/35657:
“[...] 9. Materialmente, parte do pedido é manifestamente improcedente. A imunidade recíproca
do art. 150, VI, da Constituição, aplica-se exclusivamente a impostos, o que afasta de pronto o
pedido em relação à CSLL, à contribuição para o PIS e à COFINS.
[...]
14. A tutela antecipada suspende a exigibilidade de impostos incidentes sobre o patrimônio, a
renda e os serviços da sociedade de economia mista. A expressão impostos deve ser tomada em
sentido técnico, logo não está suspensa a exigibilidade das contribuições sociais mencionadas.
[...]
18. A ação fiscal em andamento não precisa ser suspensa, desde que o imposto lançado em
decorrência dela tenha sua exigibilidade suspensa imediatamente após o lançamento.
[...]
20. Quanto aos demais tributos, como não estão abrangidos pela suspensão da exigibilidade, é
possível realizar o lançamento, mas a defesa do contribuinte restará prejudicada, uma vez que o
recurso à via judicial implica a desistência tácita da via administrativa.
[...]
22. Este é o meu entendimento sobre a matéria, o qual submeto à aprovação do Procurador-Chefe da
Defesa da 3a Região, com proposta de retorno dos autos à DEFIS/SPO.
[...]”
9.5
Enfim, a decisão final de mérito foi proferida monocraticamente pelo ministro
relator em 29/11/2017 (DJe do dia 01/12/2017), com trânsito em julgado em 16/11/2018, sendo
reconhecida a imunidade recíproca somente para impostos, não abrangendo às contribuições
sociais, nos seguintes termos:

9.6
Assim sendo, não conheço das alegações relativas à existência de imunidade da
CSLL sobre as receitas decorrentes do poder de polícia exercido pela contribuinte, nos termos da
Súmula CARF no 1, de aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da
Fl. 35869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
16

Receita Federal, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, §
4o, do Novo RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
9.7
Com efeito, somente é cabível a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
9.8
Apesar de alegar a Recorrente que “(...) não se está pretendendo neste Recurso o
reconhecimento de imunidade tributária sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mas sim
a sua correta apuração, inserindo-se na base de cálculo apenas as receitas que não guardem
relação ao exercício do poder de polícia, visto que este foi o ponto fulcral para que o STF
reconhecesse a imunidade tributária recíproca sobre impostos federais (...)” – v. cf. fls.
35845/35846, não há que prosperar, vez que o pretendido é justamente a exclusão de receitas em
razão da imunidade, matéria esta já definida judicialmente conforme acima exposto.
Da Preliminar “DA INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO”
10.
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

3 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 35870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
17

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
10.1
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
10.2
Ademais disso, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também poderia resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso prejudicaria o direito de defesa.
10.3
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/1972 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pela Recorrente, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
10.4
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
10.5
Assim sendo, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação no “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 35655/35659,
descrevendo claramente os motivos para autuação consistente nas exclusões indevidas da
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
10.6
Tanto é verdade que a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos
utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado à Recorrente o pleno
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos
litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
10.7
Portanto, rejeito a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não
havendo que se falar em nulidades.
DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL LANÇADA PELA FISCALIZAÇÃO
11.
Aduziu a Recorrente que ao refazer a base de cálculo, a fiscalização não teria
considerado a DIPJ/2014 retificadora, mas sim a original, bem assim que na base de cálculo
elaborada pela fiscalização teriam sido excluídas apenas as receitas referentes ao exercício do
poder de polícia delegado, desprezando-se os demais valores (cancelamentos das receitas e
atualizações legais), tendo sido apura uma base de cálculo positiva de R$ 73.015.570,30, com valor
devido à título de CSLL a quantia de R$ 6.571.401,33, conforme documentos abaixo:
Fl. 35871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
18

11.1
De fato, quando do cálculo da CSLL devida no ano de 2013 incidente sobre as
receitas indevidamente consideradas como imunes pela Recorrente, a fiscalização
equivocadamente utilizou a base de cálculo negativa constante da DIPJ original entregue em
16/06/2014 no valor de R$ 127.576.874,97 e não o valor constante da DIPJ retificadora entregue
em 16/07/2015, no valor de R$ 127.787.336,56 (diferença de R$ 210.461,59), conforme
documentos abaixo:
Fl. 35872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
19

11.2
Com efeito, o valor a ser considerado é o da DIPJ retificadora (R$ 127.787.336,56).
11.3
Contudo, quanto aos demais valores que a Recorrente afirma não terem sido
considerados pela fiscalização (cancelamentos das receitas, atualizações legais e custos) deve-se
destacar que, pela análise da documentação apresentada (LACS - Livro de Apuração da
Contribuição Social de fls. 35772/35774 e planilha de fls. 35766/35777), é possível verificar que a
Recorrente adicionou à apuração da CSLL valores descritos como cancelamentos e como custos de
serviços, conforme print abaixo:

11.4
Verifica-se que os valores informados de cancelamento eram contabilizados como
deduções da receita bruta, enquanto os valores de custos eram obviamente informados como
custos de vendas, conforme Livros Diário, Razão e os Balancetes, pinçados abaixo:

11.5
Assim sendo, como a Recorrente excluía da apuração da CSLL as receitas
decorrentes do poder de polícia em razão de seu entendimento de que estas receitas eram
imunes de contribuição, as deduções relativas a estas receitas não eram consideradas dedutíveis
da apuração da CSLL, por se contraporem a uma receita que não havia sido tributada.
Fl. 35873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
20

11.6
Outrossim, os custos incorridos para obtenção destas receitas também eram
considerados indedutíveis. Logo, o procedimento de adicionar as referidas deduções de receitas e
os custos a elas relativos na apuração da CSLL no LACS, era correto no entendimento da
Recorrente por não ter tributado as receitas correspondentes, nos termos do artigo 249 do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos geradores, in fine:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores
deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não sejam dedutíveis na
determinação do lucro real;
11.7
Deste modo, considerando a comprovação da adição destes cancelamentos de
receitas (deduções da receita bruta) e dos custos a ela contrapostos no LACS e consequentemente
na apuração da CSLL devida – v. cf. DIPJ retificadora de 2014 –, bem como a indicação das contas
do razão a que se referem, conclui-se que é necessária a reversão das referidas adições, tendo em
vista que a partir do momento em que a Autoridade Fiscal lança as receitas anteriormente
consideradas como imunes, as deduções de receitas e os custos correspondentes passam a ser
obviamente dedutíveis da apuração da CSLL, visto que se contrapõem as referidas receitas agora
tributáveis.
11.8
Noutro giro, a fiscalização apresenta em suas planilhas uma base de cálculo errônea
da CSLL de R$ 73.015.570,30, ao contrário do valor do Lucro Líquido do Exercício constante da
demonstração de resultados às fls. 743/746, onde indica-se o lucro de R$ 7.676.000,00, conforme
documentos abaixo:
Fl. 35874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
21

Fl. 35875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
22

11.9
Logo, o valor de CSLL devida para o ano de 2013 é o seguinte:
Base de Cálculo (A)
R$ 43.712.470,90
CSLL devida = A*0,09
R$ 3.934.122,38
11.10
Por fim, cabe salientar que não há como incluir no cálculo do lucro real as receitas
consideradas imunes sem que se considere também as deduções e custos contrapostos a estas
receitas que foram oportunamente adicionadas no cálculo da CSLL devida.
DA BASE DE CÁLCULO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE CSLL
12.
A multa isolada, por falta de pagamento de estimativas mensais, está prevista na
alínea “b”, do inciso II, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
12.1
É sabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, optantes pelo
regime de apuração anual, como no caso em análise a Recorrente, estão legalmente obrigadas a
antecipar, no curso do ano-calendário, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) devido
em bases estimadas – v. cf. artigo 2o, da Lei no 9.430/1996.
12.2
Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas estimativas, sendo que, ao final do
período anual, quando se torna possível apurar o lucro tributável, realizar-se-á o ajuste entre o
valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente devido aos cofres da União a título de
IRPJ e CSLL.
12.3
Ou seja, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de arrecadação de
tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
Fl. 35876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
23

adimplemento antecipado da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no
momento da ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já recolhido se
transmuda em crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
12.4
Sendo assim, o legislador ordinário, estabeleceu como penalidade específica a
aplicação de multa isolada para o não pagamento mensal das estimativas, estabelecida no art. 44,
inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
12.5
No presente caso, o Fisco verificou a inexistência de pagamentos alusivos às
estimativas da CSLL devidas nos meses de janeiro a dezembro de 2013.
12.6
Pois bem.
12.7
Como a base de cálculo considerada para a CSLL foi alterada, conforme explicitado
no capítulo acima, o cálculo da multa isolada também deve retificado de forma a incluir os valores
relativos às adições que devem ser revertidas, conforme planilhas abaixo:

12.8
Portanto, o montante devido à título de multa isolada é de R$ 2.626.859,42, nos
termos da planilha supra.
12.9
Importante frisar ainda que o valor de R$ 921.622,22, constante da planilha acima
na cor roxa, foi erroneamente inserido na planilha abaixo – v. cf. fls. 35806/35807 –, constante do
acórdão da DRJ/SP (DRJ09) como sendo o valor total devido a título de CSLL, contudo, refere-se
Fl. 35877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
24

somente ao mês de dezembro de 2013, vez que como já asseverado o valor total da CSLL é de R$
3.934.122,38:

12.10
Portanto, voto por dar parcial provimento ao Recurso de Ofício e negar provimento
ao Recurso Voluntário, a fim de corrigir o erro material constante nas planilhas do acórdão da
DRJ/SP (DRJ08) de fls. 35803 e 35806/35807, a fim de reconhecer como valor devido a título de
CSLL a quantia de R$ 3.934.122,38, e de multa isolada o montante de R$ 2.626.859,42, totalizando
a quantia de R$ 6.560.981,79.
12.11
Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio constitucional do não confisco,
o enunciado da Súmula CARF no 2, de aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas
Fl. 35878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.406 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720421/2018-16
25

Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e natureza
colegiada da Secretaria da Receita Federal, assim determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Dispositivo
13.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso de Ofício, tendo em vista atender ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, e no mérito DOU PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de: (i) restabelecer o lançamento no valor total de R$ 6.560.981,79, a título
de CSLL e multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas.
14.
Quanto ao Recurso Voluntário conheço e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de (i)
rejeitar a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em
nulidades; (ii) manter os lançamentos remanescentes; (ii) manter a multa isolada.
15.
NÃO CONHECER (i) das alegações relativas à existência de imunidade da CSLL sobre
as receitas decorrentes do poder de polícia, conforme inteligência da Súmula CARF no 1; e, (ii) da
arguição relativa ao caráter confiscatório da multa, nos termos da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 35879
DF CARF MF
Original